Tribunal: TJES
Processo: 5000416-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000416-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIO CESAR LOPES
AGRAVADO: SHYMENNE BENEVICTO DE CASTRO e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000416-49.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGAD
O
:
JÚLIO CESAR LOPES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do v. acórdão (ID nº 1604755), que, por unanimidade de votos, conferiu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
JÚLIO CESAR LOPES
, para reformar a decisão recorrida e
“deferir a tutela provisória de urgência, com a suspensão do ato administrativo questionado nos autos (perícia médica), de modo que seja providenciada pelos agravados a imediata reintegração do autor no concurso público, garantindo que participe da próxima fase do Concurso Público instaurado pelo Edital nº 001/2020, referente ao cargo de guarda municipal”.

Em suas razões acostadas ao ID nº 1681575, aduz o embargante que o acórdão recorrido foi omisso,
“
porque não é a deficiência que determina a desclassificação do autor, mas a inaptidão decorrente da deficiência, na forma do item 2.8.1.3. e 2.8.1.6, do Edital”.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões no ID nº 1733246.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000416-49.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGAD
O
:
JÚLIO CESAR LOPES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do v. acórdão (ID nº 1604755), que, por unanimidade de votos, conferiu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
JÚLIO CESAR LOPES
, para reformar a decisão recorrida e
“deferir a tutela provisória de urgência, com a suspensão do ato administrativo questionado nos autos (perícia médica), de modo que seja providenciada pelos agravados a imediata reintegração do autor no concurso público, garantindo que participe da próxima fase do Concurso Público instaurado pelo Edital nº 001/2020, referente ao cargo de guarda municipal”.

Em suas razões acostadas ao ID nº 1681575, aduz o embargante que o acórdão recorrido foi omisso,
“
porque não é a deficiência que determina a desclassificação do autor, mas a inaptidão decorrente da deficiência, na forma do item 2.8.1.3. e 2.8.1.6, do Edital”.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões no ID nº 1733246.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

A insurgência trazida nos aclaratórios diz respeito, como dito, à suposta não apreciação acerca dos termos do edital que tratam da eliminação de candidato que se declara como pessoa com deficiência.

Não obstante os argumentos, tenho que a questão foi enfrentada de forma clara e fundamentada e, para demonstrar, colaciono pequeno trecho do voto condutor do julgamento, de lavra desta relatoria:

(...) No caso vertente, conforme se depreende da análise da documentação acostada ao presente instrumento, o ora recorrente teria sido excluído do certame por ter sido considerado inapto pela perícia médica a que se submetera.

Da análise do Edital nº 001/2020 (ID nº 983165), extrai-se que o candidato concorrente às vagas reservadas a pessoas com deficiência deveria se submeter à perícia médica, a fim de aferir a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo e, desta perícia, o candidato poderia obter três resultados, quais sejam: (i) apto, quando confirmada tal compatibilidade; (ii) inapto, se não comparecer à perícia ou se for declarado sem deficiência; ou (iii) eliminado, nos casos em que, embora confirmada a deficiência, esta se apresente incompatível com as funções do cargo inscrito.

Apenas a título ilustrativo, colaciono breve trecho do Edital que elucidam este específico ponto, senão vejamos:

2.8.1.3. Os candidatos que se declararem como pessoa com deficiência, aprovados na Prova Objetiva na respectiva vaga reservada e até o posicionamento: 30º (trigésimo), serão convocados para a perícia médica e submetidos à avaliação da Junta Médica, que emitirá parecer fundamentado sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo.

(...)

2.8.1.8.1. O resultado da Perícia Médica será:

APTO - candidato com deficiência apto a exercer as funções para o cargo inscrito.

INAPTO - candidato ausente ou não considerado com deficiência passando a constar somente na listagem de ampla concorrência.

ELIMINADO - candidato com deficiência incompatível para o exercício das atribuições do cargo inscrito.

Compulsando os autos, é possível observar que o agravante se submeteu à avaliação da perícia médica, ocasião em que o Médico Perito Previdenciário – IPC constatou que o candidato é efetivamente deficiente. No entanto, ao atestar o resultado do exame, considerou-o “inapto” e, como justificativa, assim consignou:
“
apresenta afecções no quadril direito, coxartrose
”
(ID nº 983169).

Aduz-se, assim, que a conclusão acostada ao laudo se revela, ao menos a princípio, incompatível com a previsão editalícia, eis que o resultado “inapto” somente poderia ocorrer por razões de candidato ausente ou não considerado com deficiência, não sendo este o caso versado nos autos.

Constata-se, outrossim, que a perícia médica apenas declarou a inaptidão do agravante com fundamento na própria condição física que o possibilitou concorrer às vagas destinadas a candidatos com deficiência, sendo que a motivação desta conclusão não fora fundamentada a partir de nenhuma outra consideração que justificasse a sua exclusão.

Partindo de tais premissas, o que se verifica, ao menos a partir de uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, é que o agravante logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas razões recursais, demonstrando que a perícia média que o considerou inapto se encontra em desconformidade com as previsões editalícias.

Como se observa da fundamentação adotada, esta Corte, após analisar as circunstâncias da demanda, entendeu que houve equívoco no laudo pericial, na medida em que, nos termos previstos pelo edital do certame, o resultado “inapto” na perícia médica apenas poderia decorrer da ausência de candidato, ou do fato de ser reconhecido que o candidato não possui deficiência. Assim, a situação dos autos não se amoldaria a nenhuma das hipóteses mencionadas.

Inclusive, como disposto no próprio edital, caso houvesse incompatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo inscrito, o resultado na perícia médica deveria ser “eliminado”, o que também não ocorreu no caso em exame.

É necessário ressaltar que o natural inconformismo do recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Isso porque, a análise da prova de forma contrária aos anseios do recorrente não pode ser tachada de omissão.

Como se sabe, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Denota-se, portanto, que a pretensão recursal não é compatível com o recurso de embargos de declaração, mormente porque volta-se a atacar o conteúdo da decisão colegiada, em clara tentativa de rediscussão do feito.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida, pois a tese submetida à apreciação judicial foi analisada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000416-49.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGAD
O
:
JÚLIO CESAR LOPES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.

2
.
No caso, o órgão colegiado, após analisar as circunstâncias da demanda, entendeu que o agravado logrou êxito em comprovar o atendimento aos requisitos elencados pelo C. STJ que possibilitam a concessão de medicamento não padronizado.

3
.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento.